Tribunal: STF
Processo: HC 64219
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-15
Data de publicação: 1986-08-15

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DEFICIÊNCIA DE DEFESA E NÃO AUSÊNCIA DE DEFESA.
SÚMULA 523. DEFENSOR DATIVO NOMEADO, NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS,
PORQUE, INTIMADO, O DEFENSOR CONSTITUIDO NÃO COMPARECEU. PREJUIZO
NÃO DEMONSTRADO, DE PLANO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.